Tribunal: TJSP
Processo: 1001249-36.2020.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – DESQUALIFICAÇÃO – IMÓVEL QUE SOFREU DESTAQUES – NECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL E APURAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA –- ÓBICE MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.